Tribunal: TJES
Processo: 0013614-02.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013614-02.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TAUFIC MOHAMED MATTAR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único).

2. Afastada a condenação no caso concreto, eis que não se trata de ressarcimento de custas antecipadas pela parte contrária.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª. Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013614-02.2003.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TAUFIC MOHAMED MATTAR

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS que nos autos da Ação de Execução Fiscal por ele ajuizada em face de
TAUFIC MOHAMED MATTAR
julgou extinto o processo nos termos do artigo 485,III do CPC, condenando a municipalidade em custas remanescentes.

Em suas razões, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada para fins de isentar a Fazenda Pública do Município do pagamento das custas processuais, haja vista que de acordo com o artigo 39 da Lei n° 6 830/1980 que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Sem contrarrazões, haja vista que a ação foi extinta na origem sem que fosse implementada a triangularização da relação processual, face ao óbito do executado.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 15/08/2023

VOTO DIVERGENTE

Segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único).

É a jurisprudência:

“Conforme disposto no artigo 39, da Lei n.o 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150060239, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“Viola o art. 39, da Lei no 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150057482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

“Nos termos do art. 39 da Lei 8.630/80 a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150050057, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

“O Art. 39, caput da Lei n° 6.830/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, sendo indevida a condenação do município ao pagamento de custas.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050110031478, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

Deve ser afastada, portanto, a condenação imposta na sentença, eis que a Fazenda Pública Municipal goza de isenção nas execuções fiscais, não se tratando o caso de ressarcimento de custas antecipadas pela parte contrária.

Diante do exposto, pedindo vênia à eminente relatora, conheço e dou provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e excluir a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013614-02.2003.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TAUFIC MOHAMED MATTAR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões no sentido da incidência do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, em favor da Fazenda Pública Municipal.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e também pelo não menos eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013614-02.2003.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TAUFIC MOHAMED MATTAR

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS que nos autos da Ação de Execução Fiscal por ele ajuizada em face de
TAUFIC MOHAMED MATTAR
julgou extinto o processo nos termos do artigo 485,III do CPC, condenando a municipalidade em custas remanescentes.

Em suas razões, apresentadas às fls.97/ 99, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada para fins de isentar a Fazenda Pública do Município das custas processuais, haja vista que de acordo com o artigo 39 da Lei n° 6 830/1980 que dispõe sobre a cobrança judicial da Divida Ativa, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Pois bem.

Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

De início, vale consignar que a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

Nesse sentido, já se manifestou o C. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 7. À luz do art. 39 da Lei nº 6.830/80, conclui-se que a Fazenda Pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório. 8. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte tese: " a teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida". (...) (STJ; REsp 1.864.751; Proc. 2020/0048785-5; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 22/09/2021; DJE 01/10/2021) (destaquei)

V. Segundo pacífica orientação do STJ, "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional" (STJ, RESP 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/04/2010). (...) (STJ; AgInt-AREsp 1.363.008; Proc. 2018/0237052-3; ES; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 05/02/2019; DJE 12/02/2019)

Acerca do tema, isto é, da condenação do ente municipal ao pagamento de custas, o C. STJ ao apreciar o RESP 1.858.965/ SP (Tema 1.054) delimitou a seguinte controvérsia:
“Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.”
fixando a seguinte tese:
"A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Delimitada tal baliza, esclareço que no caso dos autos o ente municipal apelante foi sucumbente, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte cujo falecimento não logrou êxito em comprovar que ocorreu antes ou após o ajuizamento da demanda, conforme determinado sucessivas vezes pelo Magistrado.

Vale salientar que nos termos da Súmula 392 do STJ, acaso o falecimento tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação, não pode ser promovida a substituição processual do executado que figura na CDA.

Vale dizer que o Município foi intimado sucessivas vezes para apresentar o documento respectivo, mas não atendeu a determinação do Juiz de origem, de modo que se impõe a obrigação de arcar com as despesas processuais, exatamente como consignado na sentença.

Registre-se que o Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9974/2013), não prevê isenção em favor dos Municípios acerca do pagamento de custas.

Ademais disso, o art. 151, inciso III da CF/ 88, expressamente veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados.

Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal em custas.

Desta feita, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013614-02.2023.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TAUFIC MOHAMED MATTAR

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes partes,

Em sessão de julgamento anterior, pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões.

Sem maiores delongas, pedindo vênia à nobre relatora, Des.ª Marianne Júdice de Mattos, entendo por também acompanhar a parcial divergência, pois me filio ao entendimento exposto pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões no sentido de que, conforme o art. 39 da Lei 6.830/1980, é descabida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida.

A título de exemplo, menciono a seguinte apelação em que esta colenda Primeira Câmara Cível, sob a minha relatoria, recentemente concluiu da mesma forma, em julgamento estendido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005 – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. “
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, não cabe condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida
” (TJES, Apelação Cível n. 5000087-38.2016.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022); 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria. (TJES, AC 0010833-12.2000.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/04/2023)

Pelo exposto, pedindo vênia à nobre Relatora,
acompanho a divergência inaugurada pela
eminente
Des.ª Janete Vargas Simões,
a fim de conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Vitória para reformar em parte a sentença afastando a condenação ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, analisando detidamente os autos cheguei a mesma conclusão da eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelo não menos eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

O artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora).

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

I. Dispõe o artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 que Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais. II. Na espécie, sequer houve a citação do Executado, de forma que não houve o adiantamento de qualquer despesa processual pela parte contrária, sendo incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação, 100190037133, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Como se percebe, trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

No presente caso, a Fazenda Pública não restou vencida, uma vez que o feito foi extinto sem resolução de mérito, tampouco houve recolhimento de custas pela parte contrária, não havendo que se falar, portanto, em condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Dessa forma, pedindo vênia a eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
acompanho a divergência
nos exatos termos do judicioso voto da culta Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelo ínclito Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, a fim de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal